Tribunal: TJMT
Processo: 1019450-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019450-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DA SILVA SERVICOS - CNPJ: 01.807.871/0001-84 (APELADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0005-34 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE PINTURA PREDIAL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL.
RETENÇÃO CONTRATUAL DE VALORES. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO EMPREITEIRO SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 21.041,23, com acréscimos legais, correspondentes à devolução de valores retidos contratualmente sob a justificativa de garantias trabalhistas e fiscais. A apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição trienal, a legitimidade da retenção com base em cláusula contratual e a inaplicabilidade de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está fulminada pela prescrição trienal ou se incide o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil; (
ii
) verificar a legitimidade da retenção contratual realizada pela contratante com fundamento em responsabilidade trabalhista atribuída ao contratado; e (
iii
) apurar a possibilidade de afastamento da incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A pretensão decorre de contrato de empreitada e não de nota fiscal isolada, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

O termo inicial da contagem prescricional se dá com o inadimplemento da obrigação de restituição dos valores retidos, noventa dias após a conclusão da obra, e não com a emissão das notas fiscais.

A cláusula contratual que autoriza a retenção de valores não tem aplicação automática; é necessário que haja prova de inadimplemento pelo contratado, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Restou comprovado que os serviços de pintura foram regularmente executados e que o autor quitou as obrigações trabalhistas relativas ao empregado envolvido no acidente, não havendo nexo entre a atuação do apelado e a condenação da apelante na Justiça do Trabalho.

O acidente decorreu de falha de terceiro (empresa contratada para instalação de grade), fato reconhecido pela própria apelante, afastando qualquer descumprimento contratual por parte do autor.

A cláusula contratual que veda a incidência de correção monetária e juros se aplica exclusivamente à hipótese de devolução espontânea no prazo estipulado, o que não ocorreu, autorizando, assim, a aplicação das normas gerais de responsabilidade civil (
arts
. 389 e 406 do Código Civil).

A devolução parcial dos valores retidos, realizada espontaneamente pela apelante, confirma o adimplemento contratual e o reconhecimento tácito da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cobrança de valores decorrentes de contrato de empreitada, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

A cláusula de retenção contratual exige prova de inadimplemento pelo empreiteiro para justificar sua aplicação, não sendo legítima diante da ausência de descumprimento contratual.

A condenação do contratante em ação trabalhista não autoriza a retenção de valores devidos ao contratado quando o fato gerador não decorre de conduta imputável a este.

São devidos juros de mora e correção monetária sobre os valores inadimplidos, ainda que o contrato preveja sua exclusão em caso de devolução espontânea.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 189, 389, 406 e 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO,
ApCív
no 0342159-43.2013.8.09.0149, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 6a Câm.
Cív
.,
j. 09.10.2024; TJ-PR,
ApCív
no 0012139-52.2020.8.16.0069, Rel. Des. Denise
Kruger
Pereira, 18a Câm.
Cív
.,
j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ERBE INCORPORADORA 037 S/A (BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A)
, cont
ra
sentença proferida
pel
o
MM. Ju
iz
da
8
a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
,

que
,
nos autos da
Ação
de Cobrança
ajuizada
por
JOSÉ BARBOSA DA SILVA SERVIÇOS – ME
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar
a ré
ao pagamento da quantia de
R$ 21.041,23 (vinte e um mil e quarenta e um reais e vinte e três centavos)
, acrescida
de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

Inconformad
a
,
a

apelante sustenta, em síntese:
(i) a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, em razão de a pretensão decorrer de notas fiscais emitidas entre 2013 e 2014; (
ii
) a legitimidade da retenção contratual com fundamento na cláusula 8.2 do contrato, alegando que os valores serviram para compensar condenação suportada na Justiça do Trabalho em decorrência de acidente fatal com empregado da contratada; e (
iii
) a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária, uma vez que o contrato expressamente afastaria tais encargos sobre as retenções.

Ao final, pugna
pela reforma integral da sentença para
que
, caso não seja reconhecida a prescrição, a ação de cobrança seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimad
o
,
o

a
pelad
o

apresentou contrarrazões requerend
o o desprovimento do recurso (ID.
306391381
).

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado ao ID.
306491868.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
JOSÉ BARBOSA DA SILVA SERVIÇOS – ME
em face de
ERBE INCORPORADORA 037 S/A (BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A)
, sustentando a parte autora que celebrou contrato de empreitada para execução de serviços de pintura predial, os quais teriam sido integralmente realizados. Todavia, a requerida procedeu à retenção de 5% (cinco por cento) sobre o valor de cada nota fiscal emitida, assumindo a obrigação de restituir as quantias ao término da execução contratual, obrigação essa que, segundo afirma, não foi adimplida.

Alegou que, após cobranças informais, a ré efetuou o pagamento parcial das retenções, mas manteve um saldo pendente de R$ 21.041,23, conforme comprovantes anexados.

Em contestação, a requerida
afirmou que não houve inadimplência e que eventuais retenções seriam justificáveis por desconformidades na prestação dos serviços, alegando também a prescrição da pretensão autoral.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Da prescrição

Trata-se de demanda em que a Requerida argui, em sede de preliminar, a ocorrência da prescrição do direito de cobrança, com fundamento no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.

Todavia, não lhe assiste razão. O prazo prescricional aplicável ao caso em análise é aquele previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do mesmo diploma legal, que estabelece a prescrição de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, considerando a data do último pagamento parcial e da propositura da ação.

Dessa forma, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo legal, afasto a preliminar de prescrição arguida pela Requerida.

Pois bem.

O cerne da questão reside na verificação da existência da dívida cobrada pelo autor e na análise das alegações de defesa da ré.

A documentação anexada pelo autor é clara ao demonstrar que houve a prestação integral dos serviços contratados e que a retenção dos valores foi realizada nos moldes previstos contratualmente. Ademais, a própria ré efetuou pagamentos parciais das retenções, reconhecendo tacitamente a dívida.

A ré, por sua vez,
sustenta que a retenção ocorre principalmente no intuito de que as empresas subcontratadas, tão logo finalizem a prestação de seus serviços, apresentem à contratante (ora ré), todos os comprovantes de regularidade de pagamento de impostos, verbas trabalhistas, bem como documentos dos funcionários que prestaram o serviço, no intuito de se demonstrar a quitação destas verbas.

Sustenta ainda que, a cláusula 8.2 determinava que se a ora requerida fosse instada a responder, solidária ou subsidiariamente, por qualquer débito que fosse de responsabilidade da Autora, ainda que sujeitos à decisão judicial, a ré poderia utilizar a retenção contratual para efeito de pagamento ou ressarcimento dos referidos débitos.

Afirma que,
no caso em comento, a autora descumpriu suas obrigações contratuais, pois apesar de ter sido expressamente pactuado que a Autora deveria responder por quaisquer responsabilidades fiscais, trabalhistas ou civis perante terceiros decorrentes dos serviços prestados, ainda assim a Ré foi citada
para integrar demandas trabalhistas de funcionários da autora.

No que tange à alegação de desconformidade na execução dos serviços, não restou demonstrado qualquer vício que justificasse a retenção integral dos valores. A ré não trouxe aos autos provas de eventuais falhas ou de descumprimento contratual por parte do autor, limitando-se a apresentar argumentos genéricos.

Como se vê, a retenção seria para garantir que, ao final dos serviços, a empresa contratada comprovasse o pagamento de impostos e verbas trabalhistas. Contudo, na ação trabalhista mencionada anteriormente, o autor foi condenado e quitou as referidas verbas trabalhistas, conforme se observa na certidão de objeto e pé (Id. 167976286).

Quanto a requerida, foi condenada ao pagamento de R$ 300.000,00. Além da informação de dois depósitos referente ao seguro de vida.

Nota-se que a citação da ré na ação trabalhista não ocorreu exclusivamente em razão do inadimplemento de verbas trabalhistas, as quais foram quitadas por meio de acordo celebrado. Assim, a retenção do valor não é devida, uma vez que o contrato prevê tal medida apenas em caso de existência de responsabilidades fiscais, trabalhistas ou civis perante terceiros decorrentes dos serviços prestados.

Além do mais, a própria Requerida reconheceu a ausência de culpa do Requerente, ao afirmar que a instalação da grade defeituosa foi feita por um terceiro (empresa Daniel José do Prado ME), o que resultou no acidente. No caso, o autor foi contratado para realizar prestação de serviço de pintura e o problema ocorreu em instalação de grade defeituosa feita por terceiros.

Como se sabe, o ônus da prova é dividido entre as partes, cabendo ao autor comprovar o fato que fundamenta seu direito (art. 373, I do CPC) e ao réu demonstrar fato que impeça, modifique ou extinga esse direito (art. 373, II do CPC).

(...) Na presente hipótese, restam comprovados os fatos constitutivos do direito do autor, enquanto os argumentos defensivos da ré não encontram suporte probatório suficiente para afastar sua obrigação de pagamento.

Sobre os juros e correção monetária, a parte requerida alega que o contrato previa que a devolução de valores seria sem qualquer correção ou reajuste. Todavia, sem reajuste seria em caso de devolução espontânea após a conclusão do serviço. O que não ocorreu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança, para condenar a ré BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ao pagamento do valor de R$ 21.041,23 (vinte e um mil e quarenta e um reais e vinte e três centavos), a ser corrigido pelo IPCA (art. 389 do CC) desde a data da retenção indevida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do CC), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo Códex.”

Pois bem.

Nesta instância, a apelante alega,
preliminar
mente, a ocorrência de prescrição, sustentando que a cobrança se funda em notas fiscais cujo termo prescricional, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, é de 03 (três) anos.

Contudo,
tal tese não merece prosperar
.

A pretensão deduzida decorre de contrato de empreitada para prestação de serviços, e não de título de crédito autônomo. O prazo aplicável, portanto, é o quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, relativo à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

Ademais, como bem ressaltado na sentença, o termo inicial da pretensão não coincide com a emissão de cada nota fiscal, mas com o inadimplemento da obrigação de restituir os valores retidos após o prazo contratual estipulado para devolução, que se deu noventa dias após a conclusão da obra, em fins de 2014.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. As notas fiscais se referem a serviço não prestado, uma vez que o loteamento estava embargado. 6. Correta a aplicação da prescrição quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 .
Apelo conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A prescrição quinquenal aplica-se às dívidas líquidas representadas por notas fiscais de prestação de serviços
.
2 .
Não há cerceamento de defesa quando a parte não ratifica o pedido de produção de provas. (...)
(TJ-GO 03421594320138090149, Relator.: ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2024) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – CONTRATO DE EMPREITADA –
VALORES DEVIDOS À CONTRATADA FIXADOS DE FORMA CERTA, LÍQUIDA E COM VENCIMENTO ESTABELECIDO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL
– PRECEDENTES – INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE – OFENSA AO DIREITO DA EMPREITEIRA QUE FAZ NASCER A PRETENSÃO, EXTINTA APÓS 05 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO – EXEGESE DO ARTIGO 189 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-PR 00121395220208160069 Cianorte, Relator.: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 30/09/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

Assim, proposta a ação em junho de 2017, é
inequívoco que
não
transcorreu o prazo prescricional,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

V O T O
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada
a questão preliminar de prescrição e adentrando ao mérito do recurso
,
o apelante sustenta a
legitimidade da retenção
,
sob o argumento de que
eventuais retenções seriam justificáveis por desconformidades na prestação dos serviços,
tese que também
não merece prosperar.

Isso porque, e
mbora a cláusula 8.2 do contrato previsse a possibilidade de utilização dos valores retidos para ressarcimento de débitos trabalhistas ou fiscais, a ré não logrou comprovar qualquer inadimplemento do autor que justificasse a retenção integral.

Ao contrário, os autos revelam que os serviços foram integralmente prestados e que parte das retenções (referentes às notas fiscais 1 a 12) foi espontaneamente devolvida pela apelante, o que corrobora a regularidade da execução contratual
.

No tocante ao acidente que resultou em condenação da apelante na Justiça do Trabalho, tal fato não pode ser imputado ao apelado. Como reconhecido no próprio processo trabalhista, o sinistro decorreu da instalação de grade defeituosa realizada por terceiro (empresa Daniel José do Prado ME), não se relacionando com os serviços de pintura contratados ao apelado.

Desse modo, a responsabilidade solidária da apelante na seara laboral não lhe autoriza reter valores devidos ao contratado, sobretudo porque
o apelado
arcou com as verbas rescisórias de seu empregado, enquanto a apelante suportou indenização por danos morais em razão da responsabilidade objetiva decorrente de ser dona da obra
.

A exceção do contrato não cumprido, portanto, não encontra amparo no caso concreto, pois não houve descumprimento imputável ao apelado.

Igualmente, não procede a tese de que a devolução estaria afastada por vícios na prestação do serviço, já que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Por fim, quanto à pretensão de afastar a incidência de juros e correção monetária, a cláusula 8.4 contratual não tem o alcance pretendido pela apelante. Isso porque a vedação à atualização somente seria aplicável em caso de devolução espontânea no prazo ajustado, e não na hipótese de inadimplemento, em que incidem as regras gerais de responsabilidade civil.

Logo
, correta a sentença ao aplicar
, na hipótese, correção monetária
d
esde
a retenção indevida e juros de mora a partir da citação, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A (BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A)
, mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
5
%
(quinze
por cento)
sobre o
valor atualizado da
condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025